Tribunal: TJES
Processo: 5018755-72.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018755-72.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA. e outros
RECORRIDO: LUCAS GONCALVES DE SOUZA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5018755-72.2022.8.08.0048

Recorrente: PICPAY SERVICOS S.A

Recorrido: LUCAS GONCALVES DE SOUZA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR RELATA QUE NO DIA 05/07/2022 EFETUOU COMPRA NA LOJA FÍSICA DO PRIMEIRO REQUERIDO, NO VALOR DE R$10,43 (DEZ REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS). PAGAMENTO REALIZADO PELA CONSUMIDORA POR MEIO DO BANCO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE REPASSE DE CRÉDITO AO DESTINATÁRIO FINAL. EMBORA O RECORRIDO TENHA FEITO PROVA DO VALOR DEBITADO DE SUA CONTA. NECESSIDADE DE NOVO PAGAMENTO PELA RECORRIDA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA VIA PROCON FRUSTRADA. RECURSO QUE BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU OS RÉUS DE FORMA SOLIDÁRIA AO PAGAMENTO DE R$20,86 (VINTE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS – VALOR JÁ EM DOBRO) E R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)